Tribunal: TJDFT
Processo: 0751046-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSÁRIA CIRÚRGIA DE REIMPLANTE DA PRÓTESE DANIFICADA. RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL À SAÚDE DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em verificar a legitimidade da decisão agravada proferido pelo Juízo a quo, quanto à presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

2. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito, além do risco de dano ou de resultado útil do processo.

3. No caso vertente, a decisão agravada, determinando a substituição das próteses mamárias da autora, bem como o pagamento de todos os custos relativos à realização da cirurgia para o explante e implante na clínica contratada pela agravada, está devidamente fundamentada no laudo médico acostado à inicial, que considerou o risco à saúde indicada no laudo médico anexado aos autos, denotando a verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano ou ao resultado útil ao processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.